Tribunal: TCU
Processo: 033.086/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades no uso de recursos decorrentes do Fundeb e Pnate destinados ao transporte escolar na municipalidade, conforme consta na Deliberação 06057e18 do TCM-BA, a se verificar em:(https://www.tcm.ba.gov.br/sistemas/textos/2018/delib/06057e18.odt.pdf)

Inteiro teor:
Acórdão 6242/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação realizada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA, o qual encaminhou cópia do processo TCM n° 06057e18, em cujos autos apreciou irregularidades consignadas no relatório de auditoria temática em transporte escolar atribuídas a Ricardo dos Anjos Mascarenhas, Prefeito do Município de Itaberaba (BA), referentes aos exercícios 2017 e 2018, aplicando ao responsável multa de R$ 7.000,00 e submetendo o processo ao Tribunal de Contas da União visto que os serviços de transporte escolar no Município também seriam custeados com recursos federais; Considerando que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais; Considerando que o TCM/BA já apreciou a matéria da representação, analisando detidamente as irregularidades, inclusive, com a aplicação de multa ao gestor faltoso; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 25-26, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso IV, e parágrafo único, c/c o art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para considerá-la prejudicada, uma vez que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores das contas do Fundeb deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, no caso, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, o qual já apreciou a questão; b) encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação cópia dos autos, bem como deste Acórdão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ações de controle acerca dos fatos ora relatados; c) comunicar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia a prolação deste Acórdão; e d) arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 033.086/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Itaberaba (BA). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.